Tribunal: TJMT
Processo: 1012907-54.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012907-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERICA MAKINO - CPF: 030.094.641-42 (APELADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), KAREN FOSENCA BARBOSA AQUINO CRO-MT 7655 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), KAREN FONSECA BARBOSA AQUINO - CPF: 054.776.631-97 (APELANTE), CONSULTORIO KUROYANAGI LTDA - CNPJ: 26.611.195/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGADO ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO –– ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APROVEITAMENTO

EM RELAÇÃO AO CORRÉU - ART. 844 DO CC – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a autora e um dos demandados aproveita aos demais, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.º, do CC. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Karen Fonseca Barbosa,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da A
ção de Indenização por Dano Moral n.
1012907-54.2018.8.11.0041,
proposta por
Herica Makino
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao ressarcimento dos danos materiais no valor total de R$ 1.774,00 (um mil, setecentos e sestenta e quatro reais), e pelos danos morais, fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da falha na prestação de serviço odontológico.

Condenou, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade por ser a ré beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, recorre a segunda requerida, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento de que foi celebrado acordo entre a autora e a primeira corré, no qual a apelada outorgou quitação total aos danos materiais e morais reclamados, cuja transação não foi considerada pelo juiz sentenciante, a fim de extinguir a divida, vez que o acordo com um dos devedores solidários quita a divida dos demais codevedores.

Segue alegando que os danos materiais não foram comprovados, porque o simples orçamento não é documento hábil a demonstrar a despesa dispendida, e defende a inexistência de dano moral, face a ausência de dano estético. No ponto, pontua que o valor arbitrado é excessivo se somado ao
quantum
do acordo firmado. Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 145528744, a apelada rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por
Herica Makino
, objetivando a condenação dos requeridos -
Consultório Kuroyanagi Ltda. Me e Karen Fosenca Barbosa -,

pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação de serviço odontológico.

Narrou na inicial, que contratou os requeridos para prestação de serviços odontológicos consistente na extração dos dentes siso superior esquerdo e direito, e que após o procedimento realizado na clínica pela segunda ré, constatou que foi extraído erroneamente o dente molar superior esquerdo.

Diante de tais fatos, ingressou com a demanda inicial para que os demandados fossem condenados ao ressarcimento dos danos material e moral decorrente da falha na prestação do serviço odontológico.

No decorrer da marcha processual foi entabulado acordo entre a autora e o primeiro requerido, cuja transação foi homologada, prosseguindo a demanda em relação à segunda corré.

Decorrido o iter procedimental, saneado o feito, e deferida a produção de prova pericial, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a corré ao ressarcimento dos prejuízos materiais no total de R$ 1.774,00 (um mil, setecentos e setenta e quatro reais), e pelos danos morais, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Não concordando com o édito judicial, recorre a corré. Insurge-se contra a sentença argumentando que o acordo
não foi considerado pelo juiz sentenciante, a fim de extinguir a dívida, vez que a transação com um dos devedores solidários quita

a dívida dos demais codevedores. Subsidiariamente, questiona o
quantum
arbitrado, alegando
bis in idem
.

Nesse contexto, a questão posta cinge-se em aquilatar se o acordo entabulado entre a autora e o primeiro demandado –
Consultório Kuroyanagi Ltda. Me, abarca também a pretensão formulada com a segunda requerida, os seja, se a transação com um dos corréus extingue a pretensão em relação aos demais.

Razão assiste à apelante.

É que, na hipótese de solidariedade passiva, como sói o caso em mesa,

a parte autora, ao entabular acordo com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação ao outro codevedor, consoante prescreve o

art. 844, § 3º, do Código Civil,
verbis
:

“
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica, senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(...)

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co- devedores.”

No caso em pauta, a ação originária foi proposta em face da pessoa jurídica -

Consultório Odontológico e da profissional liberal, pessoa física,

que atende na unidade dentária, tendo sido postulada a condenação de ambos os requeridos ao ressarcimento dos danos materiais e morais pela falha na prestação do serviço odontológico.

No ponto, vale consignar que os fatos narrados na petição inicial dizem com suposta atuação de ambas os réus, sem imputar condutas específicas, isoladas e independentes a cada um dos requeridos. Assim, como a narrativa, quanto à imputação, é genérica, não há como afastar a conclusão de que a tentativa de responsabilização conjunta atrai a solidariedade prevista em lei.

Dessarte, se a pretensão é de obter valores diferenciados em razão de condutas específicas a exigirem reprovação, é preciso apontar a conduta irregular de cada um dos

demandados, porque ninguém pode ser punido pela conduta exclusiva de outrem.

Nesse contexto, a transação firmada entre a autora e um dos corréus na qual deixaram expresso que, com o pagamento efetuado, as partes dariam plena, irrevogável, recíproca, irrestrita e total quitação em relação ao litigio, renunciado a demandante todos os direitos decorrentes dos fatos que geraram a ação, sem qualquer ressalva ou referência à quitação parcial, inclusive, constou do termo do acordo que

“
com o efetivo pagamento, a
paciente outorga ao dentista
a mais ampla, rasa irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar com relação aos fotos (...)”
– Id n. 145528687, estende-se a corré, ora apelante, notadamente, porque consignou expressamente a quitação em relação ao profissional liberal.

Diante disso, tenho que a recorrente restou exonerada do dever de indenizar a autora, ora recorrida, por força do art. 844, § 3º do Código Civil.

Consigno, ainda, no mesmo sentido, o art. 259,
caput
, e parágrafo único, do CC, pelo qual, tratando-se de obrigação que não for divisível, o devedor que paga a dívida sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados - o que, a toda evidência, é incompatível com uma condenação adicional, em favor do credor, em face destes coobrigados.

De mais a mais, se fosse possível condenar a recorrente ao pagamento de uma nova indenização, poderia paralelamente ser compelida pelo primeiro réu, a lhe ressarcir, de forma proporcional, o que pagou no acordo, o que consistiria em um evidente
bis in idem
.

Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual, servindo de exemplo as decisões a seguir ementadas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS RÉUS – HOMOLOGAÇÃO – ABRANGÊNCIA PERANTE CORRÉU – SOLIDARIEDADE – EXTINÇÃO DO FEITO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo transação com relação a um devedor solidário, a dívida se extingue também em relação ao outro devedor, por força da solidariedade existente”.
(RAC n.

1010260-62.2021.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 27.07.22 - negritei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RELAÇÃO A TODAS AS PROMOVIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ACORDO
. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A PROMOVIDA 123 MILHAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3º DO CÓDIGO CIVIL. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes promoventes em face da sentença que homologou o acordo judicial celebrado, julgando extinto o feito com resolução do mérito.

2. Responsabilidade objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. A transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença que homologou o feito e o extinguiu em relação a todas as promovidas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e improvido.
(Recurso Inominado n. 1002188-44.2020.8.11.0008, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, J. 27.05.22 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
ACORDO EFETIVADO COM UM DOS REQUERIDOS - HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO E DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO - INVIABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO DO ACORDO AO DEMAIS CO- DEVEDORES - § 3º DO ART. 844, DO CC
- EXTINÇÃO DA AÇÃO INDENIZAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - ART.269, III, DO CPC e § 3º, DO ART.844, DO CC - RECURSO PROVIDO. Se a ação de indenização foi intentada contra vários requeridos, apontando-os como solidariamente responsáveis pelos supostos danos causados à autora/agravada, celebrando esta um acordo com um deles, no qual dá plena, geral e irrestrita quitação das verbas indenizatórias pleiteadas, não há que se falar em prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, porquanto a teor do artigo 844, § 3º do Código Civil, os efeitos da transação se estende a todos se estes não anuíram ao acordo.
(RAI n. 0051943-64.2009.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa Marilsen Andrade Addario - negritei)

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o juiz sentenciante, merecendo reforma a sentença recorrida para a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023